Tribunal: TJES
Processo: 5044068-39.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044068-39.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA DO CARMO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E COOPERATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DE MÉDICA COOPERADA POR IMPRODUTIVIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. BENEFÍCIO ESTATUTÁRIO CONDICIONADO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, nos autos de ação anulatória de procedimento administrativo ajuizada por médica cooperada excluída por improdutividade, declarou a nulidade do Processo Simplificado Interno nº 468915/2023, determinou sua reincorporação com direito ao plano de saúde gratuito e vitalício e condenou a cooperativa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A apelante sustenta a regularidade do procedimento disciplinar, a observância do contraditório e da ampla defesa, bem como a inexistência de direito ao benefício estatutário em razão da ausência de pedido formal de desligamento voluntário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo que culminou na exclusão da cooperada observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa; e (ii) estabelecer se a cooperada excluída compulsoriamente possui direito ao benefício estatutário de plano de saúde gratuito e vitalício previsto para hipóteses de demissão voluntária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O Processo Simplificado Interno nº 468915/2023 observou as disposições estatutárias e assegurou à cooperada ciência inequívoca da instauração do procedimento disciplinar, inclusive mediante retirada de cópia integral dos autos e assinatura de termo de vista.
4.
A cooperada foi expressamente informada da possibilidade de requerer demissão voluntária para preservar eventual benefício estatutário, mas permaneceu voluntariamente inerte, deixando transcorrer o prazo sem apresentação de defesa ou formulação do pedido administrativo pertinente.
5.
O diagnóstico psiquiátrico da cooperada não gera presunção automática de incapacidade civil nem afasta sua responsabilidade pela ausência de manifestação no procedimento administrativo, especialmente diante da inexistência de requerimento de afastamento temporário previsto no regimento interno.
6.
A intervenção do Poder Judiciário em procedimentos disciplinares de cooperativas limita-se ao controle da observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem incursão no mérito administrativo das deliberações internas regularmente adotadas.
7.
O benefício de plano de saúde gratuito e vitalício previsto no art. 7º, X, do Estatuto Social da cooperativa vincula-se expressamente ao desligamento voluntário do cooperado, não sendo extensível às hipóteses de exclusão compulsória por improdutividade.
8.
Reconhecida a validade do ato de exclusão e inexistindo conduta ilícita da cooperativa, tornam-se indevidos os pedidos de indenização por danos materiais e morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
10.
É válida a exclusão de cooperado por improdutividade quando o procedimento administrativo observa o contraditório, a ampla defesa e as normas estatutárias da cooperativa.
11.
O benefício estatutário de plano de saúde gratuito e vitalício condicionado à demissão voluntária não se estende ao cooperado excluído compulsoriamente.
12.
A atuação jurisdicional em procedimentos disciplinares de cooperativas limita-se ao controle da legalidade e das garantias processuais, sem interferência indevida na autonomia administrativa da entidade.
13.
A ausência de irregularidade no procedimento administrativo afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 5.764/71, art. 35, IV; Estatuto Social da Unimed Vitória, art. 7º, X.
Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AI nº 5294509-67.2025.8.21.7000, Rel. Des. Sandro Silva Sanchotene, Décima Sexta Câmara Cível, j. 07.11.2025; TJSC, Apelação Cível nº 0300347-16.2014.8.24.0166, Rel. Des. Giancarlo Bremer Nones, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 21.01.2025; TJMG, APCV nº 5005121-85.2018.8.13.0702, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, Décima Sexta Câmara Cível Especializada, j. 27.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO

Nº

5044068-39.2024.8.08.0024

APELANTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELAD
O:

MARIA DAS GRAÇAS SIQUEIRA DO CARMO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
F
ERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Procedimento Administrativo movida por
MARIA DAS GRAÇAS SIQUEIRA DO CARMO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Processo Simplificado Interno (PSI nº 468915/2023), determinar a reincorporação da autora com direito ao plano de saúde gratuito e vitalício (art. 7º, X, do Estatuto Social) e condenar a cooperativa ao pagamento de danos materiais e morais fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignada, a UNIMED VITÓRIA interpôs recurso de apelação (evento 19036086) sustentando a plena validade do Processo Simplificado Interno nº 468915/2023, sob o argumento de que houve estrita observância ao contraditório e às normas estatutárias. Ressalta que a apelada foi notificada pessoalmente e chegou a retirar cópias dos autos, permanecendo, contudo, voluntariamente inerte quanto à apresentação de defesa. Aduz que o diagnóstico psiquiátrico não implica presunção de incapacidade civil e que a cooperada não solicitou o afastamento temporário previsto no regimento. Por fim, defende que a gratuidade do plano de saúde é benefício condicionado ao pedido formal de "demissão" (desligamento voluntário), requisito jamais preenchido pela autora, o que legitimaria a exclusão por improdutividade e afastaria o dever de indenizar.

Em sede de contrarrazões, acostadas no evento 19036094, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em analisar a legalidade do ato de exclusão da médica cooperada por improdutividade e se houve, de fato, cerceamento de defesa ou violação a direito adquirido em relação aos benefícios previstos no Estatuto Social da Unimed Vitória.

Compulsando detidamente os autos, em especial a cópia do processo interno simplificado colacionada pela própria autora (evento 19035012), verifico que a realidade fática destoa das conclusões alcançadas pelo juízo de primeiro grau. Extrai-se do referido documento que o procedimento administrativo PSI nº 468915/2023 observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a apelada foi devidamente notificada da instauração do processo, tendo sido expressamente informada, por meio da comunicação CTCONTEC 063/2023, de que, caso preenchesse os requisitos estatutários, seria oportuno solicitar a sua demissão voluntária para evitar a exclusão por improdutividade.

Quanto a este ponto, é imperioso destacar que, embora a declaração de recebimento da notificação tenha sido assinada pelo Sr. Marco Antonio Siqueira do Carmo — cujo sobrenome evidencia o vínculo familiar —, a própria apelada compareceu à "Casa do Cooperado" em 27/07/2023, oportunidade em que assinou o Termo de Vista e Cópia de Autos, demonstrando ciência inequívoca de todo o conteúdo do procedimento disciplinar. Não obstante a regular cientificação, a autora manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem apresentar defesa técnica ou, o que seria mais benéfico aos seus interesses, formalizar o pedido de demissão voluntária.

Registro que, como reiteradamente reconhecido pelos Tribunais Pátrios, “
a intervenção judicial em procedimentos disciplinares de cooperativas deve limitar-se à verificação da observância do devido processo legal, contraditório

e ampla defesa, respeitando a autonomia privada na avaliação de mérito das condutas praticadas pelos cooperados
” (TJRS; AI 5294509-67.2025.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Sandro Silva Sanchotene; Julg. 07/11/2025; DJERS 07/11/2025).

É de rigor reconhecer que a fruição de benefícios em sede de cooperativas pressupõe a estrita observância das balizas estatutárias. Na hipótese vertente, o acesso à gratuidade vitalícia do plano de saúde encontra-se indissociavelmente vinculado ao ato de "solicitar demissão" (art. 7º, X, do Estatuto), tratando-se de prerrogativa inerente ao desligamento voluntário. Por conseguinte, carece de amparo jurídico a pretensão de estender tal benesse a quem foi submetido à exclusão compulsória por descumprimento de deveres sociais (improdutividade), sob pena de indevida ingerência do Poder Judiciário na autonomia administrativa das associações. Tal ingerência torna-se ainda mais desproporcional e descabida quando considerado o fato de que a própria autora, apesar de regularmente cientificada, manteve-se inerte na defesa de seus interesses, vindo a acionar o Poder Judiciário quase um ano após a sua exclusão.

A jurisprudência pátria, em casos análogos, é firme no sentido de validar a exclusão quando respeitado o rito interno:

DIREITO CIVIL E COOPERATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE COOPERADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO ESTATUTO SOCIAL E REGIMENTO INTERNO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária visando anular ato de exclusão de cooperado dos quadros de cooperativa, com pedidos de reintegração e indenização por danos morais e materiais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (I) a legalidade do procedimento administrativo de exclusão do cooperado; (II) a ocorrência de violação ao contraditório e ampla defesa; e (III) a existência de perseguição política como motivação para a exclusão. III. Razões de decidir 3. O procedimento de exclusão do cooperado observou as disposições do estatuto social e do regimento interno, com regular notificação, oportunidade de defesa e deliberação pelo conselho competente. 4. Não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, tendo sido assegurado ao cooperado o direito de manifestação oral perante o conselho deliberativo e a possibilidade de recurso à assembleia geral extraordinária, não exercida. 5. As alegações de perseguição política não encontram respaldo probatório nos autos, sendo os depoimentos testemunhais insuficientes para comprovar tal motivação. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: é válida a exclusão de cooperado quando observado o procedimento previsto no estatuto social e no regimento interno, com garantia do contraditório e da ampla defesa. --------------- dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.764/71, art. 35, IV. Jurisprudência relevante citada: TJSC, apelação cível nº 0018889-59.2011.8.24.0038, de joinville, Rel. Jaime machado Junior, terceira câmara de direito comercial, j. 15-08-2019; TJSC, apelação cível nº 2010.019198-6, de joinville, Rel. Fernando carioni, terceira câmara de direito civil, j. 15-06-2010. (TJSC; APL 0300347-16.2014.8.24.0166; Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Giancarlo Bremer Nones; Julg. 21/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COOPERATIVA. EXCLUSÃO DE COOPERADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. É válido o ato de exclusão de cooperado, desde que respeitado o devido processo legal, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não demonstrada qualquer irregularidade essencial ou prejuízo à defesa da parte autora, não há nulidade a ser reconhecida. Ausente ilícito ou falha na prestação de serviço por parte da cooperativa, descabe a condenação por danos morais ou materiais. (TJMG; APCV 5005121-85.2018.8.13.0702; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; Julg. 27/06/2025; DJEMG 01/07/2025)

Portanto, uma vez constatada a validade do ato de exclusão, decorrente da inércia voluntária da cooperada – que não justificou sua improdutividade nem exerceu o direito de demissão bonificada –, não há que se falar em conduta ilícita da Unimed Vitória. Consequentemente, restam afastados os pleitos de indenização por danos materiais e morais.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Ato seguinte, inverto os ônus sucumbenciais, devendo a apelada/autora arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

EDNALVA DA PENHA BINDA

Desembargadora Substituta

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.